Tribunal: TCU
Processo: 043.810/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de pensão civil emitido pelo Ministério Público do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 3697/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de pensão civil de interesse da sra. Nilza da Conceição Carvalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público do Trabalho e pela sra. Nilza da Conceição Carvalho para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.